Tribunal: TJDFT
Processo: 0707109-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. VENDA DE QUINHÃO DE HERANÇA. FRAUDE PRATICADA PELO PATRONO DO HERDEIRO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. AUSÊNCIA. VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Carece de pertinência subjetiva o pedido formulado por terceiro, estranho aos autos do inventário, para reclamar o afastamento do patrono de um dos herdeiros, se não há qualquer relação em análise nos autos, entre o recorrente e o patrono. Eventuais danos suportados pelo reclamante deverão ser postulados em autos próprios.
3. Inviável a antecipação de tutela, para sobrestar a venda de direitos hereditários, se não há demonstração de indícios de vício na transação.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.